Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704849-16.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TERRACAP. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO. ESFERA ADMINISTRATIVA. PEDIDO AMPLO. NECESSIDADE. UTILIDADE. PRESENÇA. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. QUEDA DE FATURAMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA. 1. Remanesce o interesse processual da parte que formula pedido de redução de parcela de financiamento de compra de imóvel alienado pela Terracap pelo período de 24 meses, se o acordo formulado na esfera administrativa atende ao pleito de redução, porém, em prazo inferior ao pedido constante da petição inicial, o que demonstra a necessidade e utilidade do provimento judicial para a jurisdicionada. 2. A Teoria da Imprevisão foi expressamente incorporada ao art. 478 do Código Civil, de modo que, diante de fato extraordinário e imprevisível que altere as bases contratuais inicialmente avençadas no contrato de trato sucessivo, a provocar desequilíbrio das partes no cumprimento do ajuste, conferindo enorme vantagem para uma delas, é possível, em caráter excepcional, rever as bases contratuais mediante decisão judicial. 3. A pandemia provocada pela Covid-19, não obstante sua imprevisibilidade e caráter extraordinário, por si só, não possui o condão de autorizar a revisão do contrato, mormente diante da ausência de comprovação da queda de faturamento por parte da sociedade empresária requerente a fundamentar o alegado desequilíbrio contratual. 4. O reconhecimento da litigância de má-fé com a aplicação de multa pecuniária, conforme previsto no artigo 80 do CPC, exige que as condutas previstas em seus incisos sejam eivadas de dolo, não permitida a mera presunção, especialmente quando se busca o legítimo direito que a parte alega possuir. 5. Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se provimento parcial a apelação da ré. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, incisos II e III, §1o, inciso III, e §2o, ambos do Código de Processo Civil, diante da deficiência de fundamentação do acórdão; b) artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicabilidade da teoria da imprevisão. Assevera, ainda, que não dependem de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, nos termos do inciso II do artigo 374 do CPC. Tece considerações sobre a possibilidade de prorrogação do acordo, com a redução do valor da prestação pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecida a litigância de má-fé do recorrido. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por deficiência de fundamentação do acórdão. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11 e 489, incisos II e III, §1o, inciso III, e §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 11 e 489 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp 1982686/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 28/6/2022). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 80, 81 e 374, inciso II, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu recurso especial também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. O STF já assentou que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Veja-se, também, o ARE 1327297 AgR-segundo, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028